Tribunal: TJPA
Processo: 0809646-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809646-05.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALDO LUIZ FELIZARDO DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÙNICA DA COMARCA DE ACARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 217-A, C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CP.
1)
DECRETO PREVENTIVO INIDONEAMENTE FUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM – PROCEDÊNCIA. Insuficiente a fundamentação do decreto preventivo que se limita a indicar ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sem demonstrar, de forma concreta, a imprescindibilidade da segregação cautelar, configurando-se afirmações genéricas e meras ilações que não respaldam o decreto prisional.
ORDEM CONCEDIDA
, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE SEU JULGAMENTO NA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal originária, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

55ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos sete dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 07 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Flávio César Cancela Ferreira em favor de ALDO LUIZ FELIZARDO DOS ANJOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 311 e seguintes, 647 e 648, inciso I, todos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Acará.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso preventivamente em 30/12/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c 226, inc. II, ambos do CP, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos da segregação cautelar do paciente, pois decretada utilizando-se de fundamentação genérica, inexistindo razões à medida extrema.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 23/25.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais concernentes ao presente caso, senão vejamos:

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, da simples leitura da decisão que decretou o acautelamento provisório do paciente, mediante representação da autoridade policial, exarada em 18/12/2020,
ex-vi
consulta à ação penal originária, bem como as que indeferiram os pedidos de revogação da medida extrema, sob o fundamento de que os motivos constantes do decreto prisional não merecem ser revistos, proferidas em 21/01/2021 (ID 6267224) e 12/03/2020, essa última extraída em consulta à ação penal de origem, foi possível verificar-se a ausência de justa causa à sua segregação cautelar, tendo em vista ter o magistrado
a quo
somente
indicado a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva e

apontado os requisitos legais aptos a ensejar a custódia cautelar, quais sejam, garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal, sem demonstrar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a necessidade da medida extrema.

Com efeito, a alegação de ser a segregação preventiva do paciente salutar
ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal
, sem demonstração efetiva dos motivos pelos quais o juiz
a quo
entendeu ser a aludida medida extrema necessária, configuram-se
afirmações genéricas acerca da imprescindibilidade da segregação acautelatória do paciente, revelando-se meras ilações que não respaldam o decreto prisional
, senão vejamos excerto do aludido
decisum
,
verbis:

“(...) Trata-se de representação pela PRISÃO PREVENTIVA do nacional ALDO LUIZ FELIZARDO DOS ANJOS, formulada pela autoridade policial, pela prática, em tese, do crime em apuração de estupro de vulnerável em continuidade com a majorante pelo fato de ser a vítima sua parente (art. 217 c/c 226, II e art. 71 do CPB). Ademais, diante dos fortes indicativos de continuidade do crime, além do preenchimento dos requisitos previsto no art. 312 do CPP, requereu a prisão cautelar do indiciado.

Em manifestação ministerial, o parquet se manifestou favorável ao pleito.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o art. 312 do CPP:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, de ordem econômica, por conveniência, da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

(...)

Desta forma, verifica-se que a decretação da custódia cautelar do acusado está alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, destacando-se a existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria delitiva.

(...)

A existência do crime está patenteada pelas informações constantes do respectivo inquérito policial, prestadas pelas testemunhas.
Face à conduta dos acusados verifica-se que a ordem pública encontra-se seriamente afetada. Verifica-se que os acusados são dotados de periculosidade e, evidenciando em sua ação torpeza, perversão, malvadez e insensibilidade moral. A ordem pública, nesta pacata e ordeira comunidade, encontra-se abalada, trazendo reflexos negativos e traumáticos, gerando sentimento de impunidade e insegurança.
(...)

A aplicação da lei penal deve ser garantida, e nada há nos autos que garanta que o acusado se furte a prestar contas perante a justiça, tendo em vista, inclusive, que não mais reside no distrito da culpa.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional ALDO LUIZ FELIZARDO DOS ANJOS, devidamente qualificado nos autos, com o escopo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP. (...)”

Assim, não encontrando o decreto segregativo motivação quanto à necessidade da medida extrema, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, pelo contrário, se utilizou de termos genéricos, que podem se amoldar nas mais diversas situações, não fazendo referência específica ao caso concreto, o resguardo da liberdade do paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
LIMINAR DEFERIDA. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE MELHOR SE ADEQUAM À GRAVIDADE DO CRIME E À SITUAÇÃO DO IMPUTADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

2. No caso, a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau para imposição da medida excepcional é insuficiente, pois se limitou, apenas, à gravidade abstrata do crime, sem a demonstração de elemento concreto para tanto.

3. Fica autorizado o Juiz da causa a impor, desde que de forma fundamentada, as cautelares que entender pertinentes.

4. Ordem concedida para cassar o decreto prisional impugnado,
podendo o Juiz da causa, de forma fundamentada, fixar cautelares que entender pertinentes.

(HC 413.995/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 22/09/2020)

Por todo o exposto,
concedo a ordem impetrada, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém, 07 de outubro de 2021.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/10/2021